Tribunal: TJDFT
Processo: 0726207-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. alegação de necessidade de suspensão do curso processual. TEMA No 1137-STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com as regras previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial impugnado.
2. Em relação à afirmada necessidade de suspensão do curso processual na origem, percebe-se que o tema não foi suscitado pela recorrente em suas razões de agravo de instrumento, em que apenas foi destacada a viabilidade de deferimento de medidas coercitivas atípicas com amparo na regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, como meio para incentivar o adimplemento da obrigação pelo devedor. 2.1. Assim, o exame do mencionado tema, que não foi objeto de prévia dialetização, caracterizaria supressão de instância, por indevida inovação recursal.
3. Como reforço argumentativo convém destacar que a apreciação do tema no 1137 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça parece ter sido superada pela declaração de constitucionalidade da norma estabelecida no art. 139, inc. IV, do CPC, tendo, aliás, o Excelso Supremo Tribunal fixado, desde logo, as balizas para a aplicação da norma, de modo a conjugá-la com a eficácia dos direitos fundamentais. 3.1. Por isso não há necessidade de aguardar-se a definição, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema no 1137 dos recursos repetitivos. Em outras palavras, não há justificativas jurídicas para a pretendida ordem de suspensão do curso do processo.
4. Percebe-se, assim, que na hipótese em exame a embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no acórdão recorrido. A mera insurgência em relação aos fundamentos do ato decisório, no entanto, como é elementar, não se ajusta à hipótese de omissão. 4.1. Quanto ao mais o ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as teses, argumentos ou mesmo dispositivos legais suscitados pelas partes, se por motivos diversos tiver havido a devida deliberação a respeito da controvérsia.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.